Tribunal: STF
Processo: RE 84811
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao art. 2º do Decreto n. 22.866/33 e ao art. 2º do Decreto-Lei n. 960/38. Improcedência do fundamento.
2. Recurso extraordinário. Divergência pretoriana que se não acha demonstrada.
3. Não conhecimento.